Tribunal: STF
Processo: ARE 1524134
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DE PORTARIA QUE REAJUSTOU TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA NATUREZA DA AÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso pela incidência da Súmula 279, pela necessidade de análise de norma infraconstitucional e pela inaplicabilidade do Tema 1.002 da sistemática da repercussão geral.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal de origem, ao negar pedido de pagamento de indenização em razão da nulidade de portaria que reajustou tarifa de transporte público coletivo, contrariou o artigo 37, caput, e §6º, da Constituição Federal; e se a negativa de fixação de honorários divergiu do entendimento firmado no Tema 1002 de RG. 



    III. Razões de decidir



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao pedido indenizatório, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    4. Inaplicável, ao caso, o Tema 1002 da repercussão geral, em que se fixou a tese de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra” por se tratar de ação civil pública.



    5. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da fixação de honorários advocatícios, nas instâncias de origem, demandaria a análise da legislação infraconstitucional - Lei nº 7.347/1985 - o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    6. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. 



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.